Tribunal: CARF
Processo: 10380.729798/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.729798/2013-24 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.268 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
21 de janeiro de 2020 Recorrentes
Recorrentes
SUZLON ENERGIA EÓLICA DO BRASIL LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/05/2010
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. INÍCIO DO PRAZO.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, uma vez constada a
ausência de recolhimento no período, o prazo decadencial é regido pelo artigo
173, inciso I do CTN, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
Resp no 973.733/SC.
NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO
As hipóteses de nulidade do Auto de Infração estão listadas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72. Não sendo demonstrado nenhum vício na autuação no
sentido que preconiza este artigo, deve ser afastada a arguição de nulidade.
CONTRATOS
DE
LONGO
PRAZO.
RECONHECIMENTO
DAS
RECEITAS.
A contribuição incidente na hipótese de contratos, com prazo de execução
superior a um ano de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou
serviços, será calculada sobre a receita apurada na proporção dos custos
incorridos.
MULTA
QUALIFICADA.
IMPROCEDÊNCIA.
FRAUDE
NÃO
COMPROVADA.
É dever da fiscalização provar a fraude, para fins de qualificação da multa de
ofício. Não comprovados os elementos caracterizadores de fraude, afasta-se a
qualificação, reduzindo-se o percentual da multa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e decadência suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário e ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729798/2013-24
Fl. 3949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho
Machado. Ausente o conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, substituído pelo conselheiro
Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Trata-se o presente processo administrativo de autuação lavrada em face do
Recorrente, Suzlon Energia Eólica do Brasil Ltda., em que o agente fiscal constituiu, de forma
reflexa, créditos tributários de COFINS, depois de terem sido constadas supostas infrações à
legislação tributária. O período de apuração objeto da autuação é de 01/01/2008 a 31/05/2010.
Além deste processo, foram lavrados mais dois Autos de Infração em face do
contribuinte em questão e que têm como base os mesmos fatos e fundamentos destes autos.
O primeiro deles (processo no 10380.729795/2013-91), cuja a discussão, inclusive
já se encerrou no âmbito desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, constituiu créditos
de IRPJ e CSLL em face do mesmo contribuinte.
O outro processo lavrado é o de no 10380.729799/2013-79 e constituiu créditos
tributários referentes à contribuição ao PIS, sendo distribuído a este julgador para que fossem
proferidas decisões conjuntas, evitando-se, assim, entendimentos diferentes sobre a mesma
matéria em discussão.
O processo de IRPJ e CSLL tramitou perante a 1a Turma, 3a Câmara da 1a Seção
de Julgamento, sendo negado provimento aos Recursos Voluntário e de Ofício por aquele
colegiado. O Recurso Especial apresentado pelo contribuinte teve o seu seguimento negado, nos
termos de Despacho proferido em 23 de Novembro de 2017, sendo os autos remetidos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem.
Como os fatos e fundamentos do presente processo são idênticos ao processo
principal, pede-se venia para reproduzir o relatório do acórdão no 1301-001.828, proferido pela
1a Turma Ordinária, da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, nos autos do processo de no
10380.729795/2013-91, uma vez que sintetiza toda a discussão ora travada:
Cuida-se de Recurso Voluntário e de Ofício, manuseados contra decisão proferida pela
13a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP.
De acordo com o que disposto no presente processo administrativo, em desfavor da
contribuinte acima identificada foram lavrados Autos de Infração relativos aos anos-
calendário de 2008, 2009 e 2010, atinentes ao IRPJ e demais reflexos, incluindo-se o
principal, multa qualificada de 150% e juros de mora.
Ainda de acordo com as peças do presente processo, a ação fiscal iniciou-se com o
Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 318/325), requisitando-se a apresentação
ou disponibilização dos Livros e documentos típicos, outros documentos requisitando
diversos esclarecimentos acerca de sua escrituração, tudo devidamente suportado por
documentos hábeis e idôneos.
Segundo registrou-se, não havendo atendimento, lavraram-se novos Termos (fls.
326/327) e a partir de 13/09/2013 a fiscalizada passou a prestar as informações que
entendia cabíveis (fls. 330 e 333/341), havendo, desta data e até o encerramento da
Fl. 3950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

Ação Fiscal em 24/10/2013 (fls. 1063/1064), com a lavratura dos autos de infração,
diversos Termos de autoria do Fisco e respostas da contribuinte, acompanhadas de
documentos (fls. 342/895).
Anotou-se ainda (fls. 896/925) que o contribuinte juntou o LALUR (fls.926/1058),
cópias das DIPJ do período fiscalizado (fls. 1059/1062), cópia do SAPLI que controla,
em âmbito interno da Receita Federal, os valores dos prejuízos acumulados (IRPJ) e
bases negativas de CSLL.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 60/79), a Fiscalização relatou o
resumo de todo o procedimento levado a efeito, inclusive as respostas e manifestações
feitas pela fiscalizada, discorrendo sobre as irregularidades apuradas, descrevendo o
objeto da ação fiscal e a atividade econômica da autuada, para explicitar que a
contribuinte opera no setor de tecnologia de energia alternativa (eólica), fornecendo
aerogeradores e que sua atividade operacional pode ser resumida em importação, venda
e serviços de instalação dos equipamentos nos parques eólicos indicados por seus
clientes, asseverando ainda que “à vista das dimensões dos equipamentos (...) as
importações eram feitas sob encomenda prévia”, de tal modo que “não existia na
operacionalidade ordinária da empresa, a importação de partes e peças (...) que
compusessem estoques descompromissados, fora das encomendas préacertadas”, e que,
“diante dessas peculariedades restou fácil concluir que as operações de venda e
instalação de parques eólicos se compreendem nos denominados pela legislação
tributária de “negócios de longo prazo”, com prazos de execução progressivos, quase
sempre superiores a um exercício”.
Ainda segundo a Fiscalização: i) que, “neste peculiar contexto de atividade operacional
(...) o Fisco já vinha monitorando a evolução anual da SUZLON ENERGIA EÓLICA
DO BRASIL LTDA”; que, “no monitoramento visualizado ano a ano, este órgão fiscal
já vinha observando discrepâncias relevantes”; que, “enquanto de um lado, conservava-
se ausente um nível condizente de recolhimento de tributos, comparando-se com a
evolução de suas atividades operacionais, de outro lado, causava espécie o volume de
créditos fiscais que o contribuinte indicava-se como titular”; que, “criada em 2006, a
empresa é integralmente controlada por grupo estrangeiro indicado como SUZLON
WIND ENERGY A/S (...)
também e simultaneamente, sua própria e única fornecedora dos aerogeradores
importados que a empresa brasileira adquire e vende”; que, “esta circunstância dupla de
relação comercial deve ser muito bem compreendida, tratada e monitorada pelo Fisco”;
que, “foi nessa concepção peculiar que a SUZLON ENERGIA EÓLICA DO
BRASIL LTDA assina Contratos (...) com seus Clientes (...) para venda e instalação de
quase duas centenas de máquinas Aerogeradoras nos diversos parques eólicos
designados pelos adquirentes”, e que, “o total dos contratos (...) ultrapassava a cifra de
R$ 1.300.000.000,00 (...) a serem pagos ao longo dos anos de 2007 a 2009, conforme o
progresso da execução”.
Diz ter recebido, via Ouvidoria da RFB, denúncia anônima contra a fiscalizada
relatando a ocorrência de irregularidades contábeis e fiscais, assevera que tal denúncia
teve efeito apenas informativo daquilo que o Fisco já sabia sobre a empresa, que não
fora utilizada como prova a fundamentar o lançamento de ofício, refere-se a
entendimento da Corte Suprema acerca do assunto e prossegue: ii) que, “colocadas estas
questões, (...) cabe descrever a realidade contábil e fiscal da empresa (...) encontrada por
esta Fiscalização ao longo dos procedimentos de auditoria contábil-fiscal realizados nos
seus arquivos e livros da escrituração”; iii) que, “ao adentrar no corpo orgânico da
contabilidade da SUZLON esta auditoria se certificou do fato de que era evidente a
presença de graves anormalidades nas conduta da empresa (...) desde o ano de 2006
até o último ano do período fiscalizado (2010)”; iv) que, “convinha averiguar (...) a) se
o proceder contábil da SUZLON teria provocado evidentes prejuízos à Fazenda
Pública; b) se o proceder contábil da SUZLON ao longo dos anos considerados (...)
pautou-se por conduta voluntária e consciente, no sentido de auferir vantagens
ilícitas em prejuízo do Tesouro Nacional”; v) que, “restou claro, de imediato, que a
atividade operacional da SUZLON se enquadrava na disciplina legal de tributação dos
Fl. 3951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

Contratos de Longo Prazo (...) superior a um ano, a preço certo”, e que, “para tal
conclusão foram solicitados todos os contratos assinados com os Clientes, que
envolvessem o fornecimento e instalação de geradores eólicos entre os anos de 2006 e
2010”; vi) que, “como os contratos dessa natureza se enquadram em uma regra própria
de apuração (....)
restou constatada uma conduta desidiosa e de absoluto abandono voluntário e
consciente das normas legais que disciplinam a Apuração de Resultados dos Contratos
de Longo Prazo”.
Ainda de acordo com a Fiscalização, referindo-se à legislação do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS: vii) que, “em verdade, o que se viu (...) foi a utilização de um critério
contábil-fiscal para registro dos custos totais dos Contratos de Longo Prazo e dos seus
respectivos preços totais, sem qualquer autorização legal para tal”; viii) que, “a
empresa ora autuada resolveu, por conta e risco próprio, enveredar no cálculo de seus
resultados e na forma de conceber suas bases de cálculo das contribuições para o
PIS/COFINS, para um critério acumulado geral apenas nos anos-calendário de 2009 e
2010, ignorando de forma voluntária e consciente, os impactos que deveria reconhecer
desde o ano-calendário de 2007, quando, de um lado, já incorria – inapelavelmente –
em custos apropriados relativos a fornecimento de bens e/ou serviços referentes ao
cumprimento dos contratos assinados com seus Clientes, e, de outro, em faturamento
por conta do igual cumprimento desses contratos”; ix) que, “somente uma visão do
planejamento tributário com natureza visível de evasão fiscal que a empresa tentou
implantar com quase sucesso – note que o ano de 2007 já se encontra inapelavelmente
decaído (...) pode explicar os detalhes dos resultados que a SUZLON ENERGIA
EÓLICA DO BRASIL LTDA tinha em mente de auferir na realidade, de forma
consciente e astuciosa” (Termo de Verificação Fiscal – fls. 65).
Após destacar que a contribuinte tinha solicitado sua incursão como titular de benefício
fiscal na área da SUDENE (redução de 75% do IRPJ), prosseguiu: x) que, “no afã de
nada recolher ao Tesouro Nacional, restava a busca de estratégia para neutralizar
qualquer incidência de tributo sobre os 25% remanescentes do benefício da empresa”, e
que, “a técnica para tal foi “fabricar” prejuízos fiscais de modo que não houvesse, a
priori, base de cálculo positiva para aquelas exações”; xi) que, “como os contratos (...)
datam de setembro de 2006 e outubro de 2007 coube à empresa enveredar pelo risco de
ignorar as apurações parciais (ano a ano em que houvesse custo incorrido) e de ignorar
igualmente os faturamentos e/ou recebimentos de Clientes ao longo da execução dos
projetos”; xii) que, “acumulou o resultado geral dos Contratos celebrados com seus
Clientes apenas para os anos de 2009 e 2010”, e, “com dois detalhes cruciais: a) em
2009, reconhecendo parte da receita total dos Contratos de Longo Prazo “fabrica”
prejuízo fiscal, já com olho no que viria a fazer (de forma irregular) no ano seguinte, ao
mesmo tempo em que não reconhece qualquer base de cálculo das contribuições para o
PIS/COFINS; b) já em 2010, ano em que foi deferido o Ato Declaratório de Redução de
75% do IRPJ, descarrega todo o remanescente dos totais dos Contratos de Longo Prazo,
de forma que se fizesse incluir essa receita no incentivo, que apenas vigeria a partir do
ano-calendário de 2010”.
Na mesma toada, seguiu a Fiscalização afirmando que, com este procedimento, a
autuada, “já tendo até 31.12.2009, recebido e cumprido cerca de 99,99% de todos os
Contrato de Longo Prazo (...) pretendeu dar efeito retroativo indevido ao incentivo
fiscal, cujo direito a usufruto só adquirira em 01.01.2010”, pontua que a SUZLON tinha
os benefícios do Programa REIDI, que concede suspensão de PIS e COFINS nos casos
indicados e que, ainda assim, os preços originários que deveriam ser recebidos de seus
Clientes mantinham-se com as referidas contribuições embutidas, sem que, entretanto,
houvesse recolhimentos de mencionadas contribuições ao Tesouro Nacional.
Asseverou que foi “diante desta realidade (...) que esta auditoria promove todos os
lançamentos de acerto da situação”; que, para esta providência, “tentou, por reiteradas
vezes (...) obter os dados necessários para que pudesse fazer os cálculos das apurações e
discriminação das bases de cálculo dos tributos e contribuições não recolhidos ao
Tesouro Nacional”, e que, mesmo com a conduta dificultosa da empresa, não
Fl. 3952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

fornecendo os dados requeridos pela Autoridade Tributária, ainda assim, “nada disso
constituiu-se em obstáculo para o encerramento da auditoria com os resultados fiscais
expostos nos Autos de Infração ora lavrados”, destacando que, “de posse dos dois dados
fundamentais (o preço total dos Contratos de Longo Prazo e os custos totais registrados
acumuladamente nos anos de 2009 e 2010, pela própria empresa, com seus próprios
números e cifras) foi possível ao Fisco conhecer os custos incorridos ao longo dos anos
de 2007 e 2010 (com base nos principais custos de importação, conforme DI ́s), de
modo que pudesse montar, com base na legislação específica que rege a matéria, sua
própria Planilha de Apuração dos Resultados dos Contratos de Longo Prazo (desde o
ano de 2007 até o início do ano de 2010, quando os projetos foram definitivamente
entregues e encerrados)” (Termo de Verificação Fiscal – fls. 67).
Diz ainda que, “como há recebimentos dos Clientes desde o ano de 2007, as bases de
cálculo das contribuições para o PIS/COFINS foram retiradas da escrituração da
SUZLON em batimento com os valores informados pelos Clientes, através das diversas
diligências empreendidas em cada um deles”.
Esclareceu a Fiscalização que as planilhas com os cálculos estão anexadas ao Termo de
Verificação e continua discorrendo que, “como essa auditoria tinha como foco principal
o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPJ, CSLL e demais
contribuições sociais, foi promovida uma averiguação geral na escrituração do
contribuinte”, e que, diante de tal cenário, “esta fiscalização enveredou pela análise
minuciosa do Passivo registrado como Empréstimo em 31.12.2009, lançado como
Obrigação por Empréstimo contraído junto ao BANCO ABC BRASIL S/A.”. Expõe, a
respeito, ser intrigante o fato de a fiscalizada não ter registros, em sua contabilidade, de
conta corrente junto a tal instituição financeira.
Na sequência, pontuou ter igualmente buscado esclarecimentos acerca da dedutibilidade
do valor de R$ 1.500.000,00 levado a débito da Conta de Despesas
Financeiras/Descontos Concedidos em 14.10.2009, que foi encerrada contra Resultado
do Exercício, montante que, por ter sido escriturado pela autuada como “Desconto
Concedido Condicionalmente”, deveria ser tido como “dedução da Receita Bruta para
apuração da Receita Líquida, para posterior Adição ao Lucro Líquido para efeito de
apuração do Lucro Real”; que, “por não ser desconto incondicional, essa adição
obrigatória não pode ser neutralizada pela simples desalocação do valor em conta
direta de Despesa Financeira”, e que, “se há a indedutibilidade legal, impossível a
dedutibilidade por transposição de classificação contábil”.
Seguiu na acusação tratando das “Multas Contratuais”, expondo: xiii) que, “desde o
Termo de Início de Fiscalização (...) essa auditoria aborda a questão das MULTAS
CONTRATUAIS debitadas pela SUZLON (...) à Conta de Custos e de Despesas
Operacionais nos anos de 2009 (R$ 28.711.100,00, na Conta 012058/ 512090128000
CUSTOS
GERAIS
NA
PRODUÇÃO/DESPESAS
COM
MULTAS
CONTRATUAIS e R$ 39.787.086,85, na Conta 013455/ 531090163000 DESPESAS
GERAIS/MULTAS CONTRATUAIS) e 2010 (R$ 6.795.197,50, na Conta 013455/
531090166000 DESPESAS GERAIS/MULTAS CONTRATUAIS) e encerradas
contra Resultados dos Exercícios respectivos”; xiv) que, “as indagações corriam por
dois fundamentos (...): a) cumprimento dos requisitos para a dedutibilidade”, e , “b)
caracterização de despesas operacionais possíveis , porém incursas no qualificativo de
“Despesas Recuperáveis”, previstas na legislação do Imposto de Renda e dos demais
tributos e contribuições sociais”; xv) que, “a dialética processual instaurada junto ao
contribuinte permitiu ao Fisco conhecer o “fato gerador específico” dessas multas
contratuais”, e que, segundo a SUZLON, sua origem adviria de cláusula prevista nos
Contratos assinados com seus Clientes e que “as multas eram mensuradas conforme os
montantes diários de atraso na entrega dos bens e serviços”.
Após afirmar que “os documentos que totalizam as MULTAS CONTRATUAIS dos
anos de 2009 e 2010 não foram fornecidos ao Fisco pela SUZLON”, prosseguiu a
Autoridade Tributária (Termo de Verificação Fiscal – fl. 70), fazendo as devidas
ponderações.
Fl. 3953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

Na sequência, a Fiscalização tratou da apuração dos resultados dos Contratos de Longo
Prazo, “efetivados conforme os preceitos do artigo 407 do RIR/99 e IN SRF no 021/79”,
explicitando que “a empresa resolveu quedarse silente sobre a conduta adotada”, tendo
ignorado os pedidos da Fiscalização para apresentar “as Planilhas de apuração dos
custos incorridos ano a ano, das receitas reconhecidas ano a ano e de todos os demais
dados necessários para a construção das tabelas indicativas referentes ao Lucro Bruto de
cada período de apuração”.
Adiante, depois de destacar que “os valores do Lucro Bruto levados à tributação em
cada ano são exatamente aqueles assentados na última coluna do Quadro de no 03”; que,
“na metodologia apresentada pela SUZLON (...) não há apuração de resultado em
2007 e em 2008”, e que, “em 2009 ela resolve levantar DRE de modo a “fabricar” o
prejuízo fiscal e a base de cálculo da CSLL para usufruto desses valores negativos no
ano de 2010, quando então descarrega quase todo o valor total dos contratos de longo
prazo”, a Fiscalização enfatiza (Termo de Verificação Fiscal – fls. 73).
Aditivamente assinalou que, “cabe deixar registrado que a estratégia da SUZLON (...)
para cumular os valores em 2009 e 2010 necessitou a contabilização de todo o custo
incorrido nos anos de 2007 e 2008 em conta de ESTOQUE, o que constitui
irregularidade na sistemática de apuração dos resultados com contratos de longo prazo”;
que, “em 2009, essa prática se repetiu quase que integralmente”, e “já em 2010, os
ESTOQUES são “esvaziados”. Para acrescentar que, “com estas explicações o Fisco
desnuda a conduta da empresa e a caracteriza como prática concernente à presença do
evidente intuito de fraude, dado o conjunto de circunstâncias já enumeradas”. E
prosseguir acusando que “como consequência de todos estes cálculos de ofício que
levaram aos Quadros de no 01 a 03, foi necessário refazer as DRE ́s dos anos calendário
de 2008, 2009 e 2010, de modo que restassem individualizados o Lucro Real e a Base
de Cálculo da CSLL em cada um deles”, registrando a não apresentação do LALUR
relativo ao anocalendário 2010.
Passou a Fiscalização a tratar das irregularidades que entendeu presentes relativamente
ao PIS e à COFINS, destacando, em síntese, que a autuada “deveria ter apurado as bases
as bases de cálculo das referidas contribuições e recolhido nas datas próprias os valores
das exações mensais, conforme apropriasse faturamento em decorrência de custos
incorridos”, e que, “como desde o ano calendário de 2007 já havia custos incorridos, os
valores recebidos dos Clientes/adquirentes das usinas eólicas foram tomados como
faturamento no mês em que percebidos, dado que representativos de receitas pela
execução progressiva do fornecimento de bens e serviços previstos nos Contratos
assinados pelas partes”.
Comentou sobre o Programa de Benefícios do REIDI e encerra afirmando ser
imperativo o lançamento de ofício para constituição dos créditos tributários do PIS e da
COFINS, com observância do regime da Não-Cumulatividade, procedimento que deve
ser adotado também em relação a eventuais créditos legitimamente escriturados,
observada a legislação de regência. Detalhou as razões de fato e direito que levaram à
qualificação da multa de ofício, elevandoa ao patamar de 150%, reportase aos artigos
71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, faz retrospectiva do procedimento fiscalizatório.
Os autos de infração relativos ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS foram lavrados (fls. 2 a
57), com Termo de Encerramento (fls. 1063/1064). A ciência da contribuinte está
encartada às fls. 58 a 59, tendo apresentado Impugnação (fls. 1069/1145), juntando
documentos apensados às fls. 1156 a 3764.
Posteriormente, após o término do prazo de impugnação, juntou novos documentos em
22/01/2014 (fls. 3821/4200) e em 03/02/2014 (fls. 4203/4244). Na sua peça de defesa,
depois de fazer um breve resumo dos fatos, referirse às irregularidades apontadas pelo
Fisco, clamar pela nulidade do processo administrativo “por não conter (...) os
requisitos mínimos indispensáveis para a validade de uma acusação”, rebater o teor do
Termo de Verificação Fiscal de que não teria apresentado documentos, que a
Fiscalização não observou “procedimentos primários” durante a ação fiscal, que a
Autoridade Tributária reportouse diretamente a seus clientes, o que implicaria em
Fl. 3954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

cerceamento do direito de defesa, que houve violação às disposições do artigo 142, do
CTN, “em razão da ausência completa de critérios objetivos e previstos em lei na
determinação das exigências tributárias (...) especialmente, no que tange a forma
utilizada de alocação dos custos incorridos em cada ano, utilizado (...) para fins de
apurar o lucro bruto relativo aos contratos “supostamente” de longo prazo”, que não se
deduziram os créditos de PIS e COFINS quando dos lançamentos de tais exações e que
houve inobservância dos benefícios do REIDI e dos recolhimentos efetuados pela
impugnante, a defesa discorreu longamente sobre cada item apontado como irregular
pelo Fisco, destacando, preambularmente que a Fiscalização “resolveu de forma
absolutamente discricionária “criar” a sua própria planilha de apuração de resultados,
desconsiderando as demonstrações contábeis da Impugnante, pois as entendeu como
ilegais (...)”; que, “se de fato não foi entregue a documentação suficiente para apurar de
forma correta o crédito tributário em questão, não cabia à administração criar um
procedimento único e sob encomenda para a impugnante (...)”, e que, “portanto, se os
registros contábeis fossem imprestáveis conforme relatado pela douta fiscalização, o
único procedimento cabível a ser adotado seria o arbitramento, o que de fato não
aconteceu” (impugnação – fls. 1076/1077).
A seguir, pontuou que informações que deram suporte aos lançamentos foram obtidas
junto a terceiros, muitas das quais não foram juntadas aos autos, em desrespeito ao
artigo 9o do PAF (que transcreve), assenta que o “desconhecimento da documentação
utilizada pela autoridade para motivar os seus fundamentos (...) “obriga” a Impugnante
a fazer um exercício de “adivinhação” (...) incabível num processo administrativo onde
a busca da verdade material é princípio”, concluindo ter havido cerceamento ao seu
legítimo direito de defesa, sendo, “portanto, inquestionável a NULIDADE DO AUTO
DE INFRAÇÃO EM TELA” (transcreve jurisprudência a respeito).
Pontuou, após reproduzir o artigo 142, do CTN, que “a fiscalização claramente
olvidouse de determinar de forma diligente, legítima e dentro dos parâmetros legais o
montante dos tributos lançados (...) na medida em que os valores apurados (...) não
contemplam os requisitos de certeza e liquide , indispensáveis ao lançamento de um
tributo”, e que, “adotou critérios subjetivos e discricionários, sem qualquer
embasamento legal, para identificar a “suposta” alocação dos custos (...) para fins de
apurar o lucro bruto dos contratos firmados (...) e não considerou (...) valores já
recolhidos a título de estimativas mensais (...) assim como (...) ignorou o direito à
utilização do benefício fiscal concedido pela SUDENE no exercício de 2010”. Diz que
em relação à apuração do PIS e da COFINS a Fiscalização adotou a apuração “com base
no regime de caixa, NÃO PREVISTO EM LEI, uma vez que a base de cálculo destas
contribuições é a receita auferida e, não, o simples recebimento a título de
adiantamentos de clientes”, além de ter havido “desconsideração de créditos apurados
com base na sistemática das Leis no 10.632/2002 e 10.833/2003”.
No mais, sustentou que o Fisco, sem previsão legal e em uma segregação subjetiva,
alocou os custos incorridos da impugnante para “inferir o montante do lucro bruto do
período”, tomando como base os “principais custos de importação informados nas
Declarações de Importação (DI)”, o que seria inadmissível posto que “estes valores não
podem ser considerados como custos em consentâneo com as melhores práticas
contábeis”, quando “o custo somente é reconhecido (...) no momento da venda do bem,
enquanto isto trata se meramente de ativo, ou melhor, estoque”. Pontua que seus custos
só são reconhecidos nas suas contas contábeis “quando da venda dos fatos geradores”,
momento em que “é observado o princípio do confronto das receitas com as despesas
correspondentes”. Critica a forma de apuração adotada pelo Fisco, que diz ter sido
“realizada com base em critérios subjetivos, definidos de forma unilateral e sem
qualquer embasamento em lei”, ignorando os documentos da empresa e registrando
valores em duplicidade. Traz quadros com os quais pretende demonstrar a
impropriedade do trabalho fiscal (impugnação – fls. 1083/1084) e prossegue
discursando que os lançamentos não trazem qualquer método que permita identificar a
composição do crédito tributário, e que teria havido afronta aos princípios da legalidade
e da tipicidade, violando, por conseguinte, os artigos 2o e 50, da Lei no 9.784/1999 (que
reproduz).
Fl. 3955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

Reportou-se à doutrina e segue afirmando que, mediante um exercício de apuração
estimada, demonstrará “de forma definitiva a completa insubsistência do cálculo feito
(...) para apuração de IRPJ e CSLL, através do procedimento comumente conhecido
como “método POC (Percentage of Completion)” aplicável aos contratos de longo
prazo”, documento que nominou de “Doc. 07”, insurgindo-se contra a ação do Fisco
que teria desconsiderado os valores recolhidos a título de estimativa mensal nos anos de
2009 e 2010, sendo R$ 31.935.165,19 como IRPJ e R$ 11.829.990,42 de CSLL.
Alegou não ter ocorrido dedução nos lançamentos de IRPJ, dos valores referentes ao
IRRF constantes nos balancetes de 2009 e 2010, somando R$ 883.553,98 (Doc. 12),
reproduz jurisprudência do CARF e finaliza o tópico ponderando que a Fiscalização não
levou em conta na apuração do IRPJ 2010, o benefício fiscal da SUDENE (Doc. 10), ao
tempo que incluiu indevidamente nos lançamentos montantes relativos a provisões
realizadas a título de garantia (R$ 8.841.581,81) e outras despesas (R$ 18.808.294,20),
já oferecidas à tributação, como demonstrará na sequência.
Destacou o regime de apuração das contribuições do PIS e da COFINS (não
cumulativo) e afirma que o Fisco desprezou os créditos a que teria direito, maculando os
lançamentos. Ressalta possuir créditos acumulados de R$ 50.531.577,04 de COFINS e
R$ 10.970.577,04 de PIS (Doc. 11), conforme informado nos balancetes mensais e
DACON ́s (Docs. 12 e 13), valores que, se considerados pela Fiscalização, reduziriam
substancialmente os lançamentos (junta demonstrativo – Doc. 14). Acentua que tal
procedimento leva à nulidade dos autos de infração, reportase a jurisprudência,
legislação e doutrina e finaliza (impugnação– fl. 1092).
Quanto ao mérito, dividiu sua Impugnação para tratar inicialmente acerca da “legalidade
e legitimidade da operação de empréstimo bancário firmando com o Banco ABC,
iniciando ao afirmar que a omissão de receitas considerada pelo Fisco no valor de R$
19.643.545,00, relativa à obrigação por empréstimo junto ao Banco ABC Brasil S/A e
que seria suportada pelo artigo 42, da Lei no 9.430/1996, é incabível, como incabíveis
seriam as glosas das despesas de IOF e financeiras vinculadas a tal operação. Para
comprovar o alegado, depois de lembrar que “os auditores fiscais não demonstraram
nenhum interesse em compreender uma simples operação de empréstimo, comumente
praticada pelas empresas”, a defesa passou a descrever detalhadamente a operação.
Segue referindose a dispositivos do Código Civil, trata da validade dos atos jurídicos,
diz inexistir proibição a que se faça empréstimo junto a instituição financeira na qual
não mantenha conta corrente, socorrese de doutrina, acrescenta que a prova que traz aos
autos demonstra a correta e efetiva realização da operação (Cédula de Crédito Bancário
no 517709 e outros – Doc. 22), que, conseguintemente, o IOF e despesas vinculadas à
referida operação são necessárias e úteis, portanto dedutíveis.
Ponderou ser impossível compreender a sentença formulada pelo Fisco acerca do tema
“Desconto Concedido Condicionalmente”, visto que a Autoridade Fiscal parece
desconhecer o termo da locução “desalocar”, implicando em conclusões indevidas,
especialmente em relação a uma suposta não apresentação de documentos por parte da
impugnante, o que não ocorreu.
Reporta-se aos anexos nominados de “Doc. 23”, descreve as operações que realizou
com clientes seus (impugnação – fls. 1098/1099) e que as partes “comprometeram-se a
aceitar uma redução no preço final de cada contrato”, estando-se diante de uma situação
em que o desconto registrado seria decorrência apenas de redução da garantia oferecida
pela vendedora (autuada), do tipo conhecido como “performance bond”, isto é, surgiu
“única e exclusivamente de acordo comercial, em circunstâncias negociais, sem
vinculação a qualquer procedimento ou obrigação posterior do seu cliente para
garantilo”, como, por exemplo, “desconto pelo pagamento antecipado de fatura”.
Concluiu, após registrar a legislação sobre a matéria (RIR/1999 e IN – SRF no
390/2004) e jurisprudência do CARF, que “se o débito da despesa ocorreu em uma
conta incorreta, continua sendo um débito a conta de resultado, o que reduz
consequentemente o Lucro Real e a base de cálculo da CSLL”, e que, “uma mera
classificação incorreta não tipifica a infração do art. 299 do RIR, muito menos a sua
Fl. 3956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

glosa, por isso, não tendo havido a efetiva motivação da glosa, ou a comprovação da
inexistência da necessidade, utilidade, ou mesmo da documentação de suporte, não
restará ao d. Julgador outra alternativa senão cancelar essa glosa, o que desde já requer a
Impugnante”.
Na sequência tratou da “inexigibilidade dos tributos sobre despesas não recuperadas”,
comentando sobre a indevida conclusão do Fisco no sentido de não ter havido
contabilização, como recuperação de custos, das multas contratuais que originalmente a
impugnante arcou perante seus clientes e em relação às quais não teria buscado se
ressarcir junto à sua única fornecedora de equipamentos no exterior e que é sua
controladora.
Aduz que “a divergência apontada pelo Fisco reside apenas na suposição, ilação de
que – por se tratar de multa pelo atraso da entrega dos bens – esse descumprimento seria
de responsabilidade exclusiva da sua fornecedora, a Suzlon Wind Energy S/A, contra a
qual deveria a Impugnante pleitear o ressarcimento”, tendo havido, ainda na opinião dos
Agentes Fiscais, “omissão no agir e negligência na conduta da SULZLON (...)
BRASIL em buscar junto a sua fornecedora/controladora, a recuperação dos
encargos sofridos por força das multas contratuais devidas aos Clientes no Brasil”.
Mencionou ainda, que: “à exaustão, a fiscalização foi clara ao reconhecer que a
Impugnante NÃO recebeu (recuperou) os valores das multas contratuais pagas em razão
do atraso na sua execução”, e que, “se a Impugnante NUNCA recuperou os encargos
sofridos por força das multas contratuais, NUNCA houve o ingresso de receitas, o que
pó si só afasta a imprópria conclusão de que houvera OMISSÃO DE RECEITAS”.
Pontua que o artigo 392, II, do RIR/1999 (que transcreve) define que “deverão ser
computadas na determinação do lucro operacional as recuperações e devoluções de
custos, sendo silente sobre uma tal expectativa de recuperação de custos”.
Destaca que as multas assumidas decorreram não em razão de atrasos nos
equipamentos, como pensou a Autoridade Fiscal, mas por razões de execução do projeto
no Brasil, por diversos fatores, inerentes à própria atividade empresarial e que, ainda
que assim não fosse, o prazo para buscar eventual ressarcimento não se expirou (Código
Civil, art. 206, § 5o, inciso I), acrescentando que o Fisco tentou desconsiderar as
operações em razão de serem estranhas, mas, questiona a defesa, “ser “estranha” é
motivo para desconsideração de ato ou negócio jurídico”?
Na sequência, depois de rebater as conclusões do Fisco de que as atividades da
impugnante enquadrarseiam na forma de tributação dos “Contratos de Longo Prazo”,
superiores a um ano, a preço certo, e afirmar que seu procedimento contábil esta
consentâneo com as normas brasileiras sobre a matéria (“procedimento “corroborado
por empresa de auditoria independente”), que lhe permite reconhecer a sua receita e
seus custos tão somente no final dos contratos, após a emissão da respectiva nota fiscal
(Doc. 25), o que afastaria ilações a respeito de eventual ação insidiosa de sua parte e que
teria levado ao agravamento das multas, passa a discorrer sobre o que chama de “três
tópicos que se correlacionam ao final”, sendo o primeiro, a “apresentação das normas
contábeis aplicáveis à venda de bens cuja transferência somente ocorre no final do
contrato”, o segundo, “os aspectos fundamentais (...) previstos nos Contratos de
Fornecimento e Instalação de Turbinas Eólicas”, e o terceiro, a “natureza jurídica das
operações realizadas (...) e (...) legislação tributária aplicável”.
Passou então a discorrer sobre o que chamou “princípio da realização da receita”,
discorrendo longamente sobre o tema, diz que, na forma do que dispõe o Código Civil,
o lançamento das receitas exige a efetiva transferência do produto ou serviço ao cliente,
referese a ensinamentos doutrinários e aos pronunciamentos e interpretações do CPC,
CFC, CVM e organismos contábeis internacionais, que o Pronunciamento Técnico CPC
no 30 trata da forma e momento do reconhecimento das receitas e que, “desde Luca
Pacioli, a receita e as despesas relacionadas à mesma transação devem ser reconhecidas
no mesmo momento –simultaneamente – em cumprimento ao princípio da confrontação
das despesas com as receitas (princípio de competência)”.
Fl. 3957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

Volta a referirse ao Pronunciamento Técnico CPC no 30 e conclui não bastar que a
receita, para fins de reconhecimento, seja conhecida, mensurável, impondose o
adimplemento de outras condições, tais como a transferência ao comprador dos riscos e
benefícios oriundos da propriedade dos bens, a possibilidade de determinar a despesa e
a fruição dos benefícios econômicos da operação.
Acerca do “contrato de fornecimento de turbinas eólicas firmados com os seus clientes”
a contribuinte descreveu sua atividade e os Contratos de Fornecimento e Instalação de
Turbinas Eólicas, “para execução em prazo inferior a 360 (...) dias”, firmados com seus
clientes, reproduzindo alguns segmentos de contratos firmados com seus clientes,
sustentando, em última análise, serem dois, basicamente, os tipos de aerogeradores que
seu fornecedor disponibiliza, cabendo ao comprador definir qual deles desejaria adquirir
e que a este cabia adotar as providências necessárias para preparação do parque eólico
para fins de instalação das turbinas eólicas, “de modo que a Impugnante não participa
do planejamento e definições gerais do projeto; limitandose a comprar e a instalar os
aerogeradores de acordo com a planta fornecida”.
A seguir apresenta, a título exemplificativo, um cronograma de execução, realçando que
a finalização será sempre em prazo inferior a 360 dias (impugnação – fls. 1115/1116).
Diz mais, que, “nos termos do contrato firmado de boa fé pelas partes integrantes, nas
hipóteses de atraso do prazo previsto inferior a 01 (um) ano para a execução do
fornecimento e instalação de turbinas eólicas pela Impugnante, ou das obras necessárias
realizadas pelo cliente, há a previsão de aplicação de multa (cujo percentual varia de
acordo com o cliente)”. E prossegue ser “óbvia a aplicação da multa: o parque eólico
não está a ser construído por mero diletantismo dos contratantes da Impugnante,
mas porquê essas empresas têm obrigação de fornecer energia no dia D do mês M do
Ano A, sob pena de comprometer o suprimento de energia necessário ao abastecimento
da nação”, e que, “é fundamental perceber que, como a instalação os aerogeradores,
ocorre em etapas, somente após a conclusão de todo o projeto, é que efetivamente, há a
entrega do bem ao cliente e, portanto, a transferência de sua respectiva titularidade, com
a emissão das respectivas notas fiscais”.
Acrescentou que “apenas neste momento os recebimentos das parcelas que compunham
o preço tornamse certos (...); os custos diretos e indiretos e as despesas totais tornamse
possíveis de mensurar e os riscos são de fato transferidos ao cliente, tudo em respeito à
dinâmica prevista nos contratos” e acentua estar demonstrada “a natureza jurídica das
operações realizadas e a legislação tributária aplicável viaavis a adequação do
tratamento contábil adotado”, que a Fiscalização “esmerouse em utilizarse de estilo de
redação realísticofantástico para por meio dele suportar o lançamento, buscando
converter suposições e ilações em verdade material”, sendo, ainda no dizer da defesa,
“uma verdadeira obra literária”, que a “Impugnante recomenda a leitura na íntegra”,
desprovida de qualquer método em sua análise, sem fatos concretos que fundamentem
suas conclusões.
Depois de ressaltar possuir auditoria independente que audita sua escrituração, que seus
contratos são do tipo “EPC – Engineering, Procurement and Comissioning”,
modalidade em que “o contratado obrigase a adquirir bens e instalálos de acordo com as
especificações requeridas pelo contratante e mediante o exercício da sua competência
técnica, para entregálos ao final em condições plenas de operação pelo contratante, que
então os receberá, os bens, em seu patrimônio”, lembrar que o contrato de compra e
venda é “por definição, bilateral, oneroso e consensual” (reproduz artigos 481 e 482 do
Código Civil), tratar da transferência de propriedade de bens móveis (transcreve art.
1267 do mesmo diploma legal e doutrina de J. X. Carvalho de Mendonça), acrescenta
que a “materialização da operação de compra e venda, para fins jurídicos, comerciais e
fiscais é a fatura, que configura a representação mercantil do pleno atendimento ao
contrato de compra e venda, realizado de maneira tácita, eis que vendedor e comprador
já concordaram com preço e produto”. Aditando: “ou seja, o instrumento que exterioriza
o contrato de compra e venda é a nota fiscal, que deve acompanhar a mercadoria para
fins fiscais e comerciais e que contabilmente é demonstrada pela figura do faturamento”
(impugnação – fl. 1121).
Fl. 3958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

Na mesma linha, afirma que, “transferida a propriedade para o comprador, materializada
a operação pela forma do faturamento, surge aí a obrigação fiscal de promover o
reconhecimento e destaque dos tributos incidentes sobre as operações de venda, haja
vista a ocorrência dos fatos geradores ensejadores destes tributos (notadamente PIS,
COFINS e, de forma indireta, em decorrência da circulação e saída das mercadorias, o
ICMS e o IPI”, e que, “as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real (...) devem
reconhecer o resultado de suas receitas pelo regime de competência”. Faz referência ao
artigo 187, da Lei das S/A, comenta sobre as alterações trazidas ao mencionado diploma
legal pelas Leis no 11.638/2007 e 11.941/2009, particulariza que nestes dois últimos
atos legislativos está disciplinado que “a escrituração fiscal sustentarseá na escrituração
contábil e valerseá de livros auxiliares para a demonstração e (re)conciliação entre as
eventuais divergências entre os preceitos e regras contábeis e fiscais” e que, “através da
análise dos termos dos referidos contratos de compra e venda é possível conhecer a
extensão e o alcance das suas disposições quanto à quintessência da operação
econômica da Impugnante”.
Apresenta um sumário das operações realizadas e voltase, novamente, à doutrina, para
utilizar conceitos de contratos bilaterais e à jurisprudência e decisões da RFB para apoio
da sua tese sobre faturamento antecipado e reconhecimento da receita. Destaca que
apesar dos contratos preverem que as obras para instalação das torres, importações de
peças e partes para utilização nas torres, importação de lâminas e equipamentos
relacionados às turbinas, instalação das turbinas eólicas e comissionamento seriam
implementadas em prazo inferior a 360 dias, “em alguns contratos surgiram
controvérsias entre as partes envolvidas (...) resultando na sua suspensão, uma vez
que houve incertezas quanto ao cumprimento dos seus termos, inclusive quanto ao
adimplemento das parcelas acordadas”.
Que teria sofrido “diversas constrições, alheias à sua vontade”, mas que os atrasos
ocorridos “de forma alguma” implicariam no alongamento do período de instalação, e
que, “tais prorrogações não têm o condão de modificar a cláusula contratual de prazo de
execução”.
Diz mais, que mesmo que a execução do objeto do contrato fosse superior a 360 dias,
“este fato, por si só, nunca seria suficiente para obrigar a Impugnante a alterar a forma
de reconhecimento de suas receitas”, posto que, no seu entender, “o fator determinante
para a definição do momento deste reconhecimento (...) é o momento da efetiva
tradição do bem”. Sustenta que o artigo 10, do Decretolei no 1.598, de 1977, é
inaplicável, visto que trata de situações “em que o bem é produzido pelo contratado, O
QUE DEFINITIVAMENTO NÃO É O CASO”, diz que “produzir” significa “criar”,
“fabricar”, (segundo Dicionário Michaelis), o que impediria a utilização do mencionado
dispositivo legal. Concluiu o tópico (impugnação – fls. 1127), afirmando que
“considerando que a Impugnante não produz aerogeradores, mas tão somente os importa
e instala nos termos contratuais, é inaplicável, por todos os ângulos em que se analisar a
questão, a possibilidade de aplicação da previsão do artigo 10 do Decretolei no 1.598/78
(sic) no caso concreto”, razão pela qual “deve ser afastado o lançamento também quanto
ao anteriormente exposto”.
Afirmou a ilegalidade na constituição do crédito tributário, aduzindo que a autuação
“abarca uma suposta falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre provisões a título de
(i) garantia (R$ 8.841.581,81 na Conta 015840/ 51201690000) e (ii) outras despesas
(R$ 18.808.294,20 na Conta 004441/ 511010101000) que, de acordo com o alegado
pela fiscalização não teriam sido adicionados ao lucro líquido para efeito de apuração
do lucro real e da base de cálculo da contribuição social”, rebate o entendimento fiscal
trazendo informações e demonstrativos com os quais pretende mostrar o equívoco do
Fisco, que há, inclusive, erro nos números apontados pela Autoridade Tributária e que
os montantes foram oferecidos à tributação no anocalendário 2010, pelo que
“insubsistente referido auto de infração também no que tange ao lançamento sobre
provisões”.
Defendeu ainda, que “quando da lavratura do presente auto de infração”, ignorado os
valores recolhidos a título de estimativa e os montantes de IRRF, implicando na
Fl. 3959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

“equivocada, ilegal, dupla e majorada apuração dos débitos de IRPJ e CSLL para o
período”.
Que, mencionados valores importariam em R$ 31.935.165,19 e R$ 11.829.990,42,
estimativas de IRPJ e CSLL, respectivamente, montantes recolhidos “seja mediante
pagamento ou compensação”, além de R$ 883.553,98, “relativos aos exercícios de 2009
e 2010”.
Aduz não ter o Fisco observado os benefícios da SUDENE a que faz jus desde
01/01/2010 e que os lançamentos estariam maculados, impondo sua anulação ou
revisão.
Trata dos lançamentos de PIS e COFINS reclamando a não concessão, pelo Fisco, dos
créditos a que teria direito pelo regime da não cumulatividade. E arremata que, “por
amor à argumentação, na remota hipótese desses julgadores admitirem que houvera
omissão de receitas durante os anos calendários de 2009 e 2010, tal autuação fiscal
nunca poderia prevalecer, uma vez que a Impugnante tinha direito a compensar
integralmente as (i) estimativas pagas a título de IRPJ e CSLL e (ii) do crédito de PIS e
COFINS, devendo, este direito ser reconhecido por esta Administração quando da
apuração de eventual crédito tributário, ou no mínimo determinar diligência para
apurálos caso dúvidas acerca dos seus valores ainda existam”.
Relativamente à multa qualificada defendeu que sua aplicação exige que a
Administração Tributária apresente provas, “e não simples “suspeitas”, “elocubrações”,
análise panorâmica” e que a fraude “implica necessariamente em violação grave e
frontal de deveres tributários principais e acessórios, tais como falsificar documentos,
livros, etc.”.
Traz jurisprudência, aduz que “a fraude à lei deve ser compreendida como uma ação
ilícita que vise ludibriar a Administração”, reproduz mais jurisprudência do CARF, diz
que a multa no patamar de 150% é “absolutamente desproporcional e confiscatória,
conforme recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5511” e encerra ponderando que “em que pese
a costumeira diligência que acreditamos caracterizar os procedimentos desta
fiscalização, no caso em concreto, a fiscalização quedouse inerte na busca desta
almejada verdade”.
Concluídos os argumentos, faz um resumo do que expôs, apresenta seus pedidos
(impugnação – fls. 1143/1144), protesta pela apresentação de novos documentos,
pareceres e realização de diligência e requer, finalmente, que as intimações sejam
direcionadas ao endereço do patrono da impugnante.
A douta delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP) julgou como parcialmente procedente a Impugnação do Recorrente, tendo o acórdão
recebido a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período
de
apuração:
01/01/2008
a
31/05/2010
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PRAZO
DECADENCIAL.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
Afastado, por inconstitucional, o prazo de dez anos para o lançamento
das contribuições destinadas à Seguridade Social, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo disposto no Código Tributário. Na hipótese em
que o recolhimento não ocorre ou ocorre em desconformidade com a
legislação aplicável e, por conseguinte, procede-se ao lançamento de
ofício, o prazo decadencial de cinco anos tem início no primeiro dia do
Fl. 3960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

exercício seguinte àquele em que esse lançamento de ofício poderia
haver sido realizado.
CONTRATOS DE LONGO PRAZO. RECONHECIMENTO DAS
RECEITAS.
A contribuição incidente na hipótese de contratos, com prazo de
execução superior a um ano de fornecimento, a preço predeterminado, de
bens ou serviços será calculada sobre a receita apurada na proporção dos
custos incorridos.
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
APROVEITAMENTO.
No lançamento de ofício, devem ser aproveitados como desconto da
contribuição apuradas, os créditos não cumulativos detidos pelo sujeito
passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/05/2010
MULTA
QUALIFICADA.
IMPROCEDÊNCIA.
FRAUDE
NÃO
COMPROVADA.
Não comprovados os elementos caracterizadores de fraude, sonegação e
conluio, afasta-se a qualificação da multa de ofício, reduzindo-se seu
percentual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual,
após relatar de forma detalhada as motivações que levaram à autuação e discorrer sobre a
tempestividade do apelo, alega, em síntese, (i) a decadência do direito de lançar os créditos
tributários relativos ao período compreendido entre Janeiro e Agosto de 2008; (ii) a nulidade da
autuação, por descumprimento ao artigo 142 do CTN e aos princípios da legalidade e da
tipicidade; (iii) a improcedência da autuação, tendo em vista a legitimidade e legalidade da
contabilização dos contrato de fornecimento de turbinas eólicas (contrato de longo prazo); e (iv)
da necessidade de reconhecimento de créditos de COFINS, devidamente escriturados e
denominados como sendo "crédito usado como desconto da contribuição apurada na DACON".
Como houve exoneração de parte do crédito tributário pelo DRJ, o acórdão
também foi objeto de Recurso de Ofício.
Em um primeiro momento, ao analisar as razões recursais, este colegiado
entendeu por bem converter o julgamento em diligência, para que a Delegacia da Receita Federal
do Brasil onde o contribuinte tem domicilio pudesse esclarecer, em síntese, se os créditos
tributários, com o reconhecimento das receitas postergado pelo contribuinte, foram devidamente
declarados e recolhido, para poder analisar se há "possibilidade de compensação dos valores
recolhidos com os créditos tributários constituídos de ofício pelo agente fiscal".
A diligência foi devidamente realizada, sendo o Relatório Fiscal acostado aos
autos às fls. 3.811 a 3.819.
Em que pese o contribuinte não ter sido intimado do retorno da diligência, este
relator entendeu que, pelo fato de o contribuinte ter se manifestado nos autos posteriormente,
Fl. 3961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

com a juntada de documentos, estaria suprimida a necessidade de intimação do resultado da
diligência. Contudo, o entendimento que prevaleceu no colegiado foi pela necessidade de
intimação formal do contribuinte, oportunidade em que o julgamento foi convertido em
diligência, para que a intimação fosse realizada.
Em cumprimento ao que restou decidido por este colegiado, a DRF de origem
promoveu a intimação, entretanto, o contribuinte deixou de se manifestar, sendo os autos
posteriormente distribuídos a este relator para continuidade do julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DA CONDIÇÃO FALIMENTAR
DA RECORRENTE.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 08/05/2014, apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 22/05/2014, ou seja,
dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado,
devendo ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, uma vez que
cumpre os demais requisitos de admissibilidade.
Por outro lado, cumpre registrar que a Recorrente, como mencionado acima, teve
deferido o pedido feito junto ao Poder Judiciário em que requereu a sua autofalência.
Contudo, mesmo estando em situação falimentar, há que se finalizar o presente
processo administrativo tributário, para que haja a constituição definitiva do crédito tributário,
quando a Fazenda Pública terá a opção de habilitar eventual crédito devido pelo contribuinte no
processo de falência ou ajuizar a competente execução fiscal, como é a orientação do STJ. Veja-
se:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
DECRETAÇÃO
DE
FALÊNCIA.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
83/STJ.
A jurisprudência desta Corte já firmou que a decretação da falência não obsta o
ajuizamento ou a regular tramitação da Execução Fiscal. Logo, o prazo prescricional
não se suspende.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 842.851/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)
Há de se consignar ainda, que o Recorrente acostou aos autos novo instrumento de
procuração (fls. 3.851), no qual a Massa Falida constitui procuradores para lhe representar no
presente feito.
Assim, estando presentes os pressupostos para o julgamento da demanda, passa-se
a analisar as razões recursais, fixando, em primeiro lugar, o entendimento no que tange às
preliminares, que já havia sido apresentado quando da conversão do julgamento em diligência,
Fl. 3962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

DA DECADÊNCIA
Como sabido, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 146, inciso III, alínea
b), determina que cabe ao legislador complementar estabelecer normas gerais em matéria
tributária, inclusive aquelas que tratam da prescrição e decadência.
No ordenamento jurídico pátrio, o Código Tributário Nacional é a norma geral a
qual faz menção o Texto Constitucional. Mesmo tendo sido publicado antes da Constituição de
1988, o referido código foi recepcionado como Lei Complementar em matéria tributária e, por
isso, é nele que se encontram as regras para contagem do prazo decadencial no Direito
Tributário.
Assim, para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, em que o
contribuinte declara, calcula e recolhe os valores que entende devidos ao erário, o CTN
determina que o fisco possui 05 anos, contados do fato gerador, para homologar a declaração e o
pagamento realizado pelo contribuinte. Eis a sua redação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(destacou-se)
Contudo, nos termos já decido pelo STJ, no caso dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, caso não haja pagamento (com ou sem declaração do contribuinte)
aplica-se a regra geral para contagem do prazo decadencial, que está prevista no artigo 173, I do
Código Tributário Nacional, que tem a seguinte redação:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
A aplicabilidade do art. 150, § 4o ou do art. 173, I, ambos do CTN, foi objeto de
decisão definitiva, como mencionado, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática
Fl. 3963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), no Recurso Especial no 973.733/SC, tendo o
julgado recebido a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009) (destacou-se)
Em seu recurso voluntário, o Recorrente, refutando a aplicação do precedente
citado acima ao caso em análise, argumenta que para a contribuição ao PIS e para a COFINS
Fl. 3964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

"não havia apuração de base de cálculo para recolhimento no período de janeiro a agosto de
2008", e, por isso, "não havia tributo a ser antecipado", o que imporia a aplicação do disposto
no § 4o do artigo 150 do CTN e não da regra constante do artigo 173.
Este argumento acaba por se confundir com o mérito da discussão, uma vez que,
mantendo-se o entendimento da fiscalização quanto à apuração dos resultados nos contrato de
longo prazo, a falta de recolhimento será patente. E, como se demonstrará a seguir, a princípio,
não assiste razão ao recorrente na forma em que aqueles contrato foram contabilizados.
Assim, deve-se afastar desde já a argumentação quanto a decadência do direito de
a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário, relativo ao período compreendido entre
Janeiro e Agosto de 2008.
Neste ponto, portanto, REJEITA-SE a preliminar de decadência lançada no
Recurso Voluntário.
DA AUSÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Ainda em sede preliminar, o Recorrente alega que o Auto de Infração seria nulo,
uma vez que, em síntese, a fiscalização teria incorrido em erro na apuração da matéria tributável
e que, em flagrante ofensa ao artigo 10 do Decreto no 70.235/72, no Auto de Infração não houve
a "correta determinação da exigência".
Contudo, os argumentos do Recorrente para defender a nulidade do Auto de
Infração, mais uma vez se confundem com o mérito da discussão. Nas bem articuladas
argumentações, o Recorrente demonstra que a forma de apuração para os contratos de longo
prazo não estariam corretas e que, por isso, a fiscalização lavrou Auto de Infração eivado de
nulidade, uma vez que não teria identificado de forma correta a matéria passível de tributação.
Entretanto, as hipóteses de nulidades das autuações estão elencadas no Decreto no
70.235/72, mais especificamente no artigo 59 deste diploma legal, e nenhuma delas foi aventada
pelo Recorrente. Cita-se o dispositivo em questão:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Por outro lado, o Recorrente não demonstrou nenhum vício do Auto de Infração,
no que se refere aos seus requisitos mínimos, nos termos delineados pelo artigo 10 do mesmo
Decreto. Confira-se a sua redação:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
Fl. 3965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o n úmero de
matrícula.
Desta forma, não havendo, no Recurso Voluntário, qualquer demonstração de
nulidade legal do Auto de Infração, REJEITA-SE, neste ponto, a preliminar invocada pelo
Recorrente neste sentido.
DO CONTRATO DE LONGO PRAZO. CONTABILIZAÇÃO DAS RECEITAS DE FORMA
EQUIVOCADA PELA RECORRENTE.
No mérito, em apertada e necessária síntese, o Recorrente alega que a postergação
da contabilização das receitas se deu de forma correta, na medida em que "a transferência dos
aerogeradores somente se configura NO FINAL DO CONTRATO, quando todo o esforço de
instalação contemplado na operação já foi realizado pela Recorrente, momento a partir do qual
é possível identificar com exatidão o valor do contrato (aí, compreendendo a sua receita e
respectivos custos), bem como a transferência ao cliente dos riscos e benefícios inerentes à
propriedade dos bens e a transferência de sua gestão".
Desta feita, o Recorrente refuta toda a acusação fiscal, que estaria lhe imputando
uma incorreta postergação das receitas auferidas, uma vez que, ao mesmo tempo que as receitas
não foram conhecidas, a contribuinte se apropriava dos créditos originados da aquisição dos
insumos necessários à fabricação dos aerogeradores.
Assim, a discussão cinge-se, basicamente, na verificação se o contribuinte poderia
ou não postergar o reconhecimento das receitas nos contratos firmados com seus clientes.
Contudo, em que pese o bem articulado Recurso Voluntário do Recorrente, a este
não assiste razão.
A douta Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto, em uma
análise irreparável das condições contratuais e das regras necessárias à contabilização das
receitas deixou claro que o forma de agir do Recorrente não estaria correta e que a acusação
fiscal não poderia ser desconstruída.
Como, no mérito, não houve inovação nas razões recursais do Recorrente,
entende-se pela aplicação do § 3, do artigo 57 do RICARF, para se adotar os fundamentos
constantes da decisão recorrida, que são abaixo transcritos, in verbis
CONTRATOS DE LONGO PRAZO.
A natureza dos contratos alvo da autuação e o tratamento contábil fiscal das receitas
deles decorrentes é a matéria chave do lançamento.
Citados contratos tem como objeto o fornecimento, pela fiscalizada, de equipamentos
geradores de energia elétrica assim como a prestação dos serviços de projeto,
engenharia, montagem e comissionamento e teste desses equipamentos turbogeradores
para interligação com os parques de geração de energia alternativa a serem operados
pelos contratantes.
Os contratos estão todos presentes nos autos, em inglês, idioma original em que foram
firmados. Traduções oficiais dos acordos foram posteriormente encaminhadas pela
defesa e também vieram a compor o processo.
Questão que principia o debate é verificar se os tais contratos são de longo prazo, já que
a contribuinte acena que eles todos se encerrariam antes de 365 dias da data de
assinatura.
Ao contrário do que a afirma a autuada, a execução dos contratos já por ocasião da
formulação do acordo não se limitava, em todos eles, a prazos menores que um ano.
Fl. 3966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

Veja-se que o contrato de fornecimento de equipamentos e prestação de serviços
assinado com a pessoa jurídica Bons Ventos Geradora de Energia SA, tradução iniciada
à fl. 3154, assinado em 01/10/2007, já previa prazos maiores que um ano para a
execução do acordo. Fl. 3.158 indica que as Datas Garantidas de Conclusão do
Comissionamento das Usinas recaíam nos dias 19/01/2009, 27/02/2009, 02/03/2009,
respectivamente para os projetos Enacel, Bons Ventos e Canoa Quebrada. No citado
acordo, apenas o projeto Taiba-Albatroz tinha data de conclusão garantida para menos
de um ano, tendo sido acertado o dia 18/07/2008.
O contrato firmado com a Eólica Icaraizinho (fl. 3.253) com data de assinatura em
27/09/2006 também previa prazo de execução superior a um ano. A Data contratada de
Conclusão Garantida do Comissionamento da Usina foi 28/03/2008. Prazo de execução
superior a um ano também foi contratado com a SIIF Énergies do Brasil: o acordo
relacionado aos equipamentos do projeto Praia Formosa, firmado em 27/09/2006, fl.
3218, tem como Data de Conclusão 21/03/2008.
Ou seja, já por ocasião de sua formatação original, parte dos contratos já previa prazo de
execução superior a um ano.
Não obstante, devido a problemas de diversas ordens que ocorreram na execução dos
contratos, os acordos receberam sucessivos aditivos de forma que os projetos foram
finalizados, todos, invariavelmente depois de mais de um ano de suas correspondentes
assinaturas. A interessada não nega a ocorrência desses atrasos. Isso também se percebe
pelos valores que foram recebidos pela contribuinte conforme quadro demonstrativo
preparado pela fiscalização e presente à fls. 54/58.
Como se vê, os recebimentos de valores dos clientes se estendem pelos anos de 2008,
2009 e 2010, além das datas originalmente fixadas como prazo garantido de finalização
dos projetos. E não se trata dos pagamentos residuais contratados, a julgar pelo
montante dos valores recebidos. Em resumo, todos os projetos tiveram contratação
prevista para além de um ano. Note-se que, ainda que alguns dos contratos tivessem
prazo original de execução inferior a um ano, os aditivos alteraram os prazos de
vigência dos contratos, alongando-os para além dos 365 dias.
A legislação dispensa tratamento especial para a contabilização e tributação das receitas
e dos resultados decorrentes dos ditos contratos de longo prazo. Por trás desse
tratamento está a preocupação da ciência contábil com o retrato que as demonstrações
devem fazer da dinâmica patrimonial da empresa. Assim, nas operações relacionadas ao
fornecimento de bens e serviços que se confinem a um único período de apuração, a
apropriação dos custos e o reconhecimento das receitas correspondentes não obedece a
regra especial, já que custos, receitas e resultados se materializam no mesmo exercício.
Não há ativos (estoques) ou passivos (adiantamentos de clientes) inflados ao fim do
exercício e o patrimônio líquido espelha o resultado do esforço empresarial.
Para que esse retrato também se mantenha nos casos de contratos de fornecimento de
bens ou prestação de serviços que tenham seu término após o encerramento do exercício
em que iniciaram, as leis comerciais e a legislação fiscal, refletindo os princípios
contábeis, determinaram a forma e o momento em que, nessas operações, devem ser
apropriados os custos, reconhecidas as receitas e apurados os resultados.
Ao contrário do que defende a contribuinte, as receitas, nesses casos, devem ser
reconhecidas na mesma marcha dos custos incorridos. O momento da tradição dos bens
ou da finalização dos serviços prestados, embora de fato, marque a transferência da
propriedade e dos riscos e benefícios delas decorrentes ao adquirente dos bens, não se
vincula, nos contratos de longo prazo, ao auferimento das receitas. Nesses casos, as
receitas ingressam nos resultados da vendedora ou prestadora dos serviços ao longo do
tempo, na proporção dos custos incorridos, esquema também conhecido como POC
(Percentage of Completion).
Importante destacar que essa forma de entender o auferimento das receitas traduz
fielmente o princípio contábil do Regime de Competência no reconhecimento das
Fl. 3967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

receitas e dos custos associados, o que levou à formatação das determinações legais e
fiscais aplicadas aos contratos de longo prazo.
Voltando-se ao caso em foco, os contratos que deram origem aos recebimentos da
interessada revelaram-se todos acordos que perduraram por mais de um exercício
contábil e portanto, devem atendem às regras contábeis acima referidas, ou seja, em
atendimento ao mencionado Princípio do Regime de Competência no Reconhecimento
das Receitas, estas receitas devem ser reconhecidas na proporção da acumulação dos
custos incorridos.
Diz a contribuinte que, ainda que os mencionados contratos se configurassem de longo
prazo – e eles de fato o são como se viu – não seria aplicável a regra inscrita no art. 8o
da Lei no 10.833, de 2003, já que não haveria a produção de bens, mas simples
fornecimento de equipamentos que fazem parte do portifólio da empresa exportadora,
sediada no exterior. Diz o comando em tela:
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 8oA contribuição incidente na hipótese de contratos, com prazo de execução
superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço
predeterminado, de bens ou serviços a serem produzidos, será calculada sobre a receita
apurada de acordo com os critérios de reconhecimento adotados pela legislação do
imposto de renda, previstos para a espécie de operação.(Produção de efeito)
Parágrafo único. O crédito a ser descontado na forma do art. 3o somente poderá ser
utilizado na proporção das receitas reconhecidas nos termos do caput.
Veja-se que a regra em foco não se limita a tratar apenas do caso de fornecimento de
bens por prazo contratado superior a um ano. Também se incluem sob o escopo do
dispositivo, a incidência das contribuições no caso dos serviços executados por prazo
superior a um ano. Como já mencionado, nos termos dos contratos assinados pela
impugnante, à interessada, além do fornecimento dos equipamentos, também cabia a
prestação dos serviços relacionados à engenharia, projeto, montagem, teste e
comissionamento dos equipamentos. Veja-se a cláusula 3, extraída de um dos contratos
(fl.3.160):
(...)
Como visto, a contratação e execução dessas obrigações se estenderam por bem mais de
que um ano, o que aloca as receitas provenientes dos contratos à regra fixada no art. 8o
da Lei no 10.833, de 2003, em foco.
Ademais, por conta do princípio contábil da necessidade de observância do Regime de
Competência no reconhecimento de custos e receitas, também os contratos de
fornecimento com prazos superiores a um ano que não se refiram a produção
propriamente dita de bens, submetem-se à mesma regra de reconhecimento contábil de
receitas custos e resultados, que obviamente tem sua repercussão na esfera fiscal, no
tocante à incidência das contribuições.
Não se trata aqui do fornecimento continuado, por prazo superior a um ano de bens que
sejam, por exemplo, utilizados como matéria prima em determinada indústria e que são
diuturnamente fabricados pela empresa vendedora para composição de estoques. Nesse
exemplo, as receitas são reconhecidas pela empresa fornecedora de acordo com a
produção e venda dos produtos.
A situação em foco é de outra natureza. Refere-se a bens que, por sua essência, ainda
que não fabricados, requerem todo um esforço empresarial – econômico, técnico e de
logística operacional - para que sejam especificados, adquiridos, desembaraçados na
fronteira aduaneira, segurados e transportados até que a tradição se efetue.
Na situação em tela, as turbinas geradoras que são fornecidas pela fiscalizada no âmbito
dos contratos em exame são compradas desmontadas de sua empresa controladora no
exterior. É possível identificar para cada etapa envolvida ao longo do processo de
compra e internalização e entrega ao adquirente, todos os custos envolvidos (pagamento
do preço, tributos recolhidos no desembaraço aduaneiro, armazenagem, seguro,
Fl. 3968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

transporte até o local de instalação). A boa prática contábil determina, nesses casos,
como visto, o reconhecimento das receitas na medida dos custos. Ou seja, os
importadores dos equipamentos devem reconhecer suas receitas na mesma proporção
dos custos incorridos, em atendimento ao Princípio do Regime de Competência.
Assim, ainda que a contribuinte no âmbito dos contratos analisados, apenas fornecesse
as turbinas geradoras, o que, como se viu, não corresponde à obrigação contratual da
contribuinte (além do fornecimento das peças, cabia à autuada também efetuar os
serviços de montagem, projeto, engenharia, instalação, teste e comissionamento,
atividades que foram contratadas por e se estenderam por mais de um exercício), o
prazo superior a um ano no contrato e cumprimento da obrigação, tornava obrigatório,
segundo os ditames da ciência contábil, o reconhecimento das receitas segundo a
proporção dos custos incorridos, tendo em vista a natureza dos bens fornecidos.
Esse, o adequado tratamento contábil a ser conferido nos casos de contratos de
fornecimento de bens ou de serviços que, por sua natureza se estendam por mais de um
ano, traduzido juridicamente no comando do art. 8o da Lei no 10.833, de 2003 e a ele se
submetem as receitas decorrentes dos contratos de longo prazo aqui analisados.
A matéria recebeu orientação normativa pela Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) no 1.011 de 21, de janeiro de 2005, que aprovou a NBC T 10.1 -
Empreendimentos de Execução em Longo Prazo, da qual foram selecionados os
seguintes trechos:
DISPOSIÇÕES GERAIS 10.1.1.1. O objetivo desta norma é determinar o tratamento e
o reconhecimento contábil das receitas e dos custos relativos aos contratos de
empreendimentos de execução em longo prazo.
10.1.1.2 Em vista da natureza das atividades empreendidas nesses contratos, a data em
que a atividade contratual se inicia e a data em que a atividade se completa, usualmente,
acontecem em diferentes períodos contábeis.
Conseqüentemente, a questão fundamental referente à contabilização dos contratos é a
alocação das receitas e dos custos contratuais nos períodos contábeis em que o trabalho
é executado.
10.1.1.3. Esta norma deve ser aplicada na contabilização dos empreendimentos de
execução em longo prazo nas Demonstrações Contábeis dos contratados.
[...]10.1.6.
CONTABILIZAÇÃO
DAS
RECEITAS
E
DAS
DESPESAS
CONTRATUAIS
10.1.6.1. Quando o resultado final de um contrato puder ser estimado com segurança, a
receita e os custos contratuais devem ser reconhecidos no resultado, levando em conta o
estágio da execução do contrato na data do encerramento do período ou do exercício.
10.1.6.2. No caso de um contrato a preço fixo, o resultado final pode ser estimado com
segurança quando atendidas às seguintes condições:
a) a receita total do contrato puder ser quantificada com segurança;
b) tanto os custos contratuais quanto os adicionais para completar o contrato e o estágio
de execução contratual na data do encerramento do período ou do exercício puderem ser
estimados com segurança; e
c) os custos contratuais atribuíveis ao contrato puderem ser, claramente, identificados,
de modo que os custos, efetivamente incorridos, possam ser comparados com
estimativas prévias.
[...]10.1.6.6. Uma entidade dispõe de condições de fazer estimativas com segurança
depois de ter celebrado um contrato que estabeleça:
a) direitos válidos de cada parte contratante com respeito ao ativo a ser construído;
b) a estipulação do preço; e
c) a modalidade e os prazos do pagamento.
Fl. 3969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

Os contratos firmados pela contribuinte são bem detalhados quanto aos preço, direitos,
obrigações, pagamentos e penalidades relativos a cada um dos pólos contratuais, de
forma que a entidade empresarial detinha as condições para o reconhecimento das
receitas segundo o progresso da execução do contrato.
Um outro ponto de contestação diz respeito a uma suposta inobservância, pela auditoria
fiscal, da chamada regra do Percentage of Completion, na apuração das receitas
tributáveis. Diz a autuada que a fiscalização deixou de determinar a base de cálculo para
a incidência da contribuição com base na proporção das receitas de acordo com os
custos incorridos.
De fato, o valor tomado como base de cálculo pela fiscalização, como se verifica pelos
quadros de fls. 54/58, correspondem aos pagamentos realizados pelos contratantes à
fiscalizada no curso da execução dos contratos de longo prazo em comento.
No entanto, ao contrário do que defende a interessada, tais pagamentos, tratados pela
contribuinte como Adiantamentos de Clientes, não estão desvinculados da marcha de
custos na prestação dos serviços e do fornecimento dos bens. Com efeito, os
pagamentos são feitos pelos clientes de acordo com marcos pré-estabelecidos dos
contratos em foco.
Observe-se, por exemplo, o cronograma de pagamentos (fl. 3.170) presente no contrato
firmado entre a contribuinte e a pessoa jurídica Bons Ventos Geradora de Energia SA.
(...)
Note-se que os contratos preveem um aporte inicial a ser realizado por ocasião da
assinatura dos contratos que é independente de qualquer ação da contribuinte
envolvendo assunção de custos. Esses pagamentos iniciais não foram alvo do
lançamento já que não há autuação no período de 2006 e 2007, anos-calendário em que
foram celebrados os acordos.
Com exceção dos pagamentos iniciais feitos na assinatura dos termos e dos pagamentos
residuais previstos para serem realizados após a conclusão do comissionamento da
usina, os demais pagamentos se dão sempre depois de cumpridas etapas essenciais ao
progresso dos trabalhos: embarque dos equipamentos, chegada das peças componentes
das turbinas geradoras nos canteiros das obras, conclusão da montagem mecânica,
finalização dos testes e conclusão.
Fica claro que os percentuais de valores do preço total que são pagos pela contratante à
fiscalizada por ocasião do atingimento dessas metas tem vínculo imediato com os custos
incorridos pela contribuinte até aquela etapa de execução dos trabalhos. Daí por que
pode se ter como certa a observância do percentage of completion, não trazendo a
contribuinte nenhum documento que infirmasse os dados utilizados no lançamento.
Nesse ponto, é necessário destacar que a fiscalização, no curso dos trabalhos de
investigação, instou a pessoa jurídica a apresentar planilha de demonstração da sua
própria apuração de receitas, custos e resultados, por período base, segundo os critérios
contábeis e fiscais aplicáveis aos contratos de longo prazo. Nenhum demonstrativo foi
apresentado pela interessada, levando o Fisco a proceder, ele próprio aos cálculos com
base nos elementos de que dispunha .
Deve-se destacar, ainda, que, como mencionado acima, o Recorrente, tendo em
vista os mesmos fatos e fundamentos da presente autuação, sofreu mais duas autuações, em uma
delas constituiu-se créditos tributários de IRPJ e CSLL (processo 10380.729795/2013-9) e no
outro, julgado nesta mesma assentada, foram constituídos créditos tributários da contribuição ao
PIS (processo no 10380.729799/2013-79).
No primeiro deles (processo no 10380.729795/2013-91), a discussão já se
encerrou no âmbito desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sendo mantida a
autuação. Veja-se a ementa que recebeu a decisão proferida pela 1a Turma, da 3a Câmara da 1a
Seção de Julgamento:
Fl. 3970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário:
2008, 2009, 2010 CONTRATOS DE LONGO PRAZO. APURAÇÃO COM BASE
NOS CUSTOS INCORRIDOS. VALIDADE.
Nos chamados contratos de longo prazo, com prazo de execução superior a um ano, a
apuração dos resultados obedecerá ao comando do artigo 407, do RIR/1999, devendo
ser aferido de duas formas: a) com base em laudo técnico de medição, com indicação da
percentagem executada em função do progresso físico da empreitada ou da produção,
ou, b) com suporte na relação entre custos incorridos no período base e custo total
estimado da execução da empreitada ou da produção, obedecido o regime de
competência. Se a autuada não adotou este critério e sua contabilidade não obedeceu a
tal comando, cabe à Autoridade Fiscal, com fulcro nos livros e documentos da
contribuinte, apurar os resultados para fins tributários. (Acórdão no 1301-001.828 -
Julgamento em 24/03/2015)
Assim, não se tem dúvidas de que os contratos firmados pela Recorrente eram de
longo prazo e o reconhecimento da receita não poderia ser postergado, como bem apontou a
acusação fiscal.
Desta feita, no mérito, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário do Recorrente, mantendo-se, neste ponto, a decisão proferida pela instância julgadora
a quo.
DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DAS RECEITAS APURADAS EM PERÍODOS
SUBSEQUENTES.
Em argumento subsidiário, o Recorrente, alegando, em primeiro lugar, que a
decisão proferida pela DRJ se mostrou acertada quando reconheceu o seu direito de ver abatidos
do crédito tributário constituído pela fiscalização os créditos da não-cumulatividade declarados
em DACON, aduz que haveria um equívoco naquela decisão, uma vez que deixou de reconhecer
os créditos decorrentes das "receitas tributáveis apuradas pela Recorrente em períodos
subsequentes - 2009 e 2010 (...)".
Esta alegação foi um dos motivos para que o colegiado, em um primeiro
momento, entendesse pela conversão do julgamento em diligência, oportunidade em que se
formulou os seguintes questionamentos para a DRF de origem:
1. Os créditos tributários relativos à COFINS recolhidos posteriormente ao período
autuado são vinculados à receita não reconhecida pelo contribuinte quando do
recolhimento dos valores (objeto da autuação)?
2. Pode-se afirmar que o contribuinte constituiu, via declaração, TODOS os créditos
tributários de COFINS relativos às receitas objeto da presente autuação?
Contudo, o que se depreende do Relatório de Diligência Fiscal (fls. 3811 e 3819),
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza (CE) deixou claro, em análise às
declarações do Recorrente, notadamente as DACON's e as DCTF's dos respectivos períodos, que
"não se constatou qualquer valor recolhido a título de COFINS não-cumulativo ao longo do
período AC 2009 a 2017".
No que se refere ao ano de 2008, aquela DRF afirmou que "Conforme análise das
DACON do período do lançamento em análise (01/2008 a 05/2010), pode-se verificar que
efetivamente não houve apuração de Cofins a pagar, desde que as contribuições apuradas foram
todas descontadas, mês a mês, dos créditos alegados pela empresa. Logo, tendo em vista que a
empresa não apurou valores a pagar, não há porque esperar que tenham feito recolhimentos
dessa natureza."
Fl. 3971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

Por outro lado, a DRF também demonstrou que "empresa parece ter confundido
'crédito tributário' com créditos oriundos da sistemática da não-cumulatividade, não trazendo
assim os dados solicitados."
O contribuinte, mesmo sendo formalmente intimado a se manifestar, não
apresentou qualquer apontamento às conclusões apresentadas pela fiscalização.
Desta feita, estando constatado que não houve recolhimento da contribuição ao
PIS e da COFINS nos períodos subsenquentes, não há como dar provimento ao Recurso
Voluntário no pedido subsidiário do Recorrente, para que fossem reconhecidos os créditos
"vinculados as receitas já oferecidas à tributação em períodos subsequentes", até mesmo porque
o Recorrente deixou de comprovar as suas alegações, mesmo lhe sendo dada oportunidade para
tanto.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Como relatado acima, o acórdão recorrido exonerou parte do crédito constituído
nos Autos de Infração, quando entendeu (i) pela possibilidade de se proceder os "desconto dos
créditos da não cumulatividade que foram indicados nos demonstrativos entregues à
Administração Fiscal e que não foram objeto de oposição pela auditoria" (ii) pelo afastamento
da aplicação da multa qualificada.
Como o valor exonerado supera o valor de alçada de R$2.500.000,00, nos termos
da Portaria MF no 63/2017, o Recurso de Ofício também deve ser conhecido e analisado por este
Conselho.
DOS CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE
Acatando argumento subsidiário do Recorrente, a DRJ de Ribeirão Preto (SP)
entendeu por bem dar parcial provimento à Impugnação apresentada, "tendo em vista a redução,
por desconto com créditos da não cumulatividade, dos valores lançados." Veja-se o que constou
daquela decisão:
Assim, os valores da contribuição devida devem ser revistos pela possibilidade legal de
desconto dos créditos da não cumulatividade que foram indicados nos demonstrativos
entregues à Administração Fiscal e que não foram objeto de oposição pela auditoria.
Demonstrativos inclusos ao final desse voto ilustram os cálculos do valor da
contribuição que deve remanescer no lançamento de ofício tendo em vista a redução,
por desconto com créditos da não cumulatividade, dos valores lançados. Vale registrar
que, nos termos do parágrafo único do art. 8o da Lei no 10.833, de 2003, os créditos
passíveis de desconto devem ser proporcionais às receitas reconhecidas. Como acima
mencionado, os valores registrados como adiantamentos de clientes devem ser
reclassificados como receitas da operação e atendem ao percentual dos custos incorridos
já que recebidos em marcos específicos da execução cada contrato. Nesse contexto, os
valores apurados como créditos no DACON correspondem à proporcionalidade das
receitas reconhecidas.
Para não se ter dúvida quanto à utilização dos créditos decorrentes da não
cumulatividade pelo Recorrente, questionou-se, via diligência, à DRF, se tais créditos "foram
utilizados pelo contribuinte em pedidos de restituição/compensação".
E, na resposta apresentada, aquela DRF demonstrou que a Serviço de Orientação e
Análise Tributária (SEORT) da DRF/FOR expediu decisão na qual determinou, no que tange ao
Recorrente, que "as DCOMP’s e eventuais PER/DCOMP’s fundadas em créditos de
contribuições de PIS/COFINS, créditos estes que foram constituídos até o mês de Maio de 2010
deverão ser indeferidas sumariamente no Sistema de Controle de Créditos (SCC), ao
Fl. 3972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

fundamento da existência de expresso pedido de compensação dos referidos créditos com os
débitos das mesmas contribuições lançadas em Auto de Infração, (...)".
Ou seja, restou plenamente esclarecido que os créditos da não cumulatividade não
poderão ser objeto de compensação e/ou restituição, uma vez que estão sendo abatidos, na
presente demanda, dos créditos tributários constituídos de ofício pela fiscalização.
Desta feita, inexistindo discussão acerca do quantum reconhecido pela Turma
Julgadora a quo, uma vez que baseou-se nos créditos "indicados nos demonstrativos entregues à
Administração Fiscal e que não foram objeto de oposição pela auditoria", vota-se POR NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO.
DA MULTA QUALIFICADA.
Quando se analisa o Termo de Verificação Fiscal, o agente autuante, para
justificar a qualificação da multa aplicada, afirma que "não resta dúvida que a SUZLON
ENERGIA EÓLICA DO BRASIL LTDA se conduziu voluntária e conscientemente no sentido de
fazer o fisco não tomar conhecimento dos fatos geradores dos diversos tributos que lhe eram
devidos pela execução dos contratos de longo prazo."
E o principal argumento utilizado para fundamentar a qualificação da multa, seria
o fato de o Recorrente ter postergado o reconhecimento das receitas, para esperar a concessão do
benefício do REIDI e, utilizando-se dos prejuízos gerados, quando da execução dos contratos,
neutralizar a tributação das receitas auferidas.
Contudo, como se observa do acórdão recorrido, os julgadores da DRJ de
Ribeirão Preto entenderam que, em que pese a conduta equivocada da contribuinte, que
postergou de forma indevida o reconhecimento das receitas nos contrato de longo prazo, não
restou demonstrada, pela fiscalização, a conduta dolosa a ensejar a qualificação da multa.
Veja-se, neste sentido, trecho daquela decisão, em que se demonstrou o
fundamento para afastar a aplicação da multa qualificada:
(...) No caso, entende esse relator que faltam indícios mais firmes que apontem a
vontade da contribuinte na prática das hipóteses legais conhecidas como fraude, dolo,
ou simulação. Parece de fato haver espaço para alguma discussão doutrinária acerca da
classificação do contrato da contribuinte como se fora de longo prazo, já que os bens
fornecidos não seriam de sua própria fabricação. Como visto acima, essa discussão não
frutifica para afastar as receitas da incidência da tributação no mesmo período
correspondente aos custos incorridos, porém pode lançar legítima dúvida sobre o dolo
na fraude. Na falta da comprovação da fraude, a certeza da conduta fraudulenta
registrada no Termo de Verificação Fiscal confina-se a suposição da auditoria. Não há
comprovação do falso, tampouco um conjunto de indícios firmes e coerentes que
permitam concluir pela conduta dolosa.
(...)
Não se pode ter, assim, certeza sobre a ação deliberada com a intenção de ludibriar o
Fisco, inclusive mediante reiteração de conduta. Lembre-se que a certeza quanto à
intenção dolosa é pressuposto para aplicação da multa. Não se pode descartar a hipótese
de que se tratou apenas de uma incorreção no procedimento, que implicou falta de
declaração/declaração inexata de tributos, passível de aplicação da multa de 75%.
Ademais, o lançamento fiscal se deu com base em números que estavam registrados na
contabilidade da contribuinte. Na composição da base de cálculo da contribuição a
autoridade fez incidir o tributo sobre os valores escriturados como adiantamento de
clientes, sem que houvesse maiores esforços no sentido de apurar os valores tributáveis
para o PIS e a Cofins, o que milita em favor da contribuinte.
Fl. 3973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

De fato, entende-se, como a DRJ, no sentido de que o dolo, para fins de
qualificação da multa, com todas as suas consequências, deve ser provado pela fiscalização.
E, no presente caso, como se demonstrou, a questão do reconhecimento das
receitas nos contratos firmados pelo Recorrente é, no mínimo, controvertida no âmbito da
contabilidade, admitindo-se duas formas de contabilização, com a consequente implicação fiscal
para cada uma delas.
Em que pese não terem sido acatados os argumentos do Recorrente quanto à
forma utilizada no reconhecimento das receitas, se tem dúvidas (ou pelo menos não restou
provado) que a postergação engendrada foi com o objetivo de "fazer o fisco não tomar
conhecimento dos fatos geradores dos diversos tributos que lhe eram devidos"
A afirmação da fiscalização de que o reconhecimento das receitas foi postergado
para quando se conseguisse um benefício fiscal (REIDI), não tem qualquer comprovação. É
temerário trazer esta afirmação, sem demonstrar que o Recorrente, por exemplo, tinha ciência de
quando o seu benefício seria deferido e, por isso, poderia alongar o reconhecimento das receitas.
Não se pode admitir a qualificação da multa, por suposto dolo cometido pelo
contribuinte, sem a devida comprovação por parte do agente autuante.
Por outro lado, não se pode olvidar, como demonstrado pelo acórdão recorrido
que "o lançamento fiscal se deu com base em números que estavam registrados na contabilidade
da contribuinte. Na composição da base de cálculo da contribuição a autoridade fez incidir o
tributo sobre os valores escriturados como adiantamento de clientes, sem que houvesse maiores
esforços no sentido de apurar os valores tributáveis para o PIS e a Cofins, o que milita em favor
da contribuinte. "
Ora, se a própria fiscalização teve acesso aos contratos, aos registros na
contabilidade, aos cálculos das contribuições, tudo devidamente escriturado pelo Recorrente,
como se pode afirmar que este agiu com dolo, para retardar ou esconder o fato gerador da
obrigação tributária? Não há prova nos autos neste sentido e, por isso, a multa qualificada deve
ser afastada, como bem entendeu a DRJ a quo.
Assim, também neste ponto, vota-se POR NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
de Ofício.
DAS CONCLUSÕES.
Por tudo aqui demonstrado, VOTA-SE por:
- REJEITAR AS PRELIMINARES de decadência e nulidade apresentadas no
Recurso Voluntário;
- no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário;
- NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício.
(assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator

Fl. 3974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-004.268 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729798/2013-24

Fl. 3975
DF CARF MF
Documento nato-digital